Tribunal: TJMT
Processo: 1038752-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1038752-70.2025.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WEMERSON RIBEIRO ROCHA - CPF: 062.114.151-84 (RECORRENTE), WILLAMS RIBEIRO ROCHA - CPF: 057.085.121-13 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), WEVERTON FERNANDO MACIEL RODRIGUES - CPF: 047.735.881-01 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, INCISOS I E IV, C/C ART. 14, II, C/C ART. 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL). PRONÚNCIA.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA PRÓPRIA OU DE TERCEIRO
. EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA. IMPOSSIBILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL
. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE DOLO HOMICIDA.
AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS
(MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA DECISÃO DE PRONÚNCIA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que os pronunciou pela prática de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 14, II, e art. 29, todos do Código Penal), visando à absolvição sumária por legítima defesa, desclassificação para lesão corporal ou afastamento das qualificadoras.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (I) se estão presentes os requisitos para a absolvição sumária dos recorrentes, sob a alegação de que agiram amparados pela excludente de ilicitude da legítima defesa própria ou de terceiro; (II) se há elementos suficientes e incontestes para a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o de lesão corporal, por ausência de
animus necandi
; e (III) se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser afastadas.

III. Razões de decidir

3. A absolvição sumária, com base na excludente de ilicitude da legítima defesa, somente é cabível na fase de pronúncia quando a tese estiver comprovada de forma inequívoca nos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

4. No caso, a alegação de legítima defesa ou legítima defesa de terceiro não encontra respaldo uníssono no conjunto probatório, pois há indícios de que os próprios recorrentes iniciaram a agressão e a conduta se deu de forma desproporcional e reiterada, totalizando onze perfurações na vítima, o que revela,
a priori
, excesso doloso, devendo a análise ser reservada ao juízo natural da causa.

5. A desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o de lesão corporal somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de
animus necandi
, o que não se verifica no caso, já que a quantidade (onze) e o local das lesões (peito, braços e costas) indicam, ao menos em tese, que os recorrentes assumiram o risco de produzir o resultado morte, devendo a intenção ser avaliada pelo Conselho de Sentença.

6. Quanto às qualificadoras, a jurisprudência só autoriza seu afastamento na pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica nos autos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

8. Tese de julgamento:

“1. A absolvição sumária por legítima defesa na fase de pronúncia exige prova inequívoca da excludente, não sendo cabível quando o conjunto probatório demonstra a possibilidade de excesso doloso e a ausência de moderação na ação dos acusados.

2. A desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o de lesão corporal somente é possível se comprovada de forma inconteste a ausência de
animus necandi
, devendo a questão ser submetida ao Tribunal do Júri quando as provas indicam indícios de dolo homicida.

3. As qualificadoras do crime de homicídio só podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II; 25; 29; E 121, § 2o, incisos I e IV; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1150203/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 10.04.2018, DJe 20.04.2018; TJMT, RESE no 1021001-12.2021.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 30.03.2022, DJE 01.04.2022; TJMT, RESE no 0001964-24.2005.8.11.0017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 05.12.2023, DJE 11.12.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
WEMERSON RIBEIRO ROCHA
e
WILLIAMS RIBEIRO ROCHA
, ambos contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, nos seguintes termos:

a)
WEMERSON RIBEIRO ROCHA
e
WILLIAMS RIBEIRO ROCHA
foram pronunciados como incursos no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, c/c art. 29, todos do Código Penal, determinando que sejam eles submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri;

b)
WESLEY MAIA DOS SANTOS
foi impronunciado por ausência de indícios suficientes de autoria.

Inconformado com a impronúncia de
Wesley Maia
, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
interpôs recurso de apelação, pleiteando a reforma a decisão para que o réu seja pronunciado nos extados termos da denúncia e submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Por sua vez, os réus
WEMERSON RIBEIRO ROCHA
e
WILLIAMS RIBEIRO ROCHA
interpuseram recurso em sentido estrito, postulando a reforma da decisão objurgada, sob o argumento de que as provas constantes nos autos seriam suficientes para amparar a absolvição sumária, uma vez que teriam agido amparados pela excludente de ilicitude da legítima defesa. Alternativamente, alegam, em síntese, a ausência de dolo homicida (
animus necandi
), pleiteando, dessa forma, a desclassificação da imputação penal para o crime de lesões corporais ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras.

As contrarrazões aportaram aos autos.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento da apelação do
MINISTÉRIO PÚBLICO
para que
WESLEY MAIA
seja pronunciado e pelo desprovimento do recurso em sentido estrito de
WEMERSON RIBEIRO ROCHA
e
WILLIAMS RIBEIRO ROCHA
.

Em estrito cumprimento ao disposto no Ofício-Circular no 108/2020/CCGJ, este Relator determinou o desmembramento do Recurso de Apelação Criminal e do Recurso em Sentido Estrito, razão pela qual será objeto de análise, no presente feito, unicamente o
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
WEMERSON RIBEIRO ROCHA
e
WILLIAMS RIBEIRO ROCHA
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conheço o recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, bem como, a tempestividade.

Infere-se da peça acusatória que:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, nó dia 07 de maio de 2017, por volta das 05h00m, na via pública, notadamente na Rua das Flores, no 574, Bairro Jardim Olinda, na cidade de São José do Rio Claro/MT, WEMERSON RIBEIRO ROCHA, WILLAMS RIBEIRO ROCHA e WESLEY MAIA, conscientes e imbuídos de animus necandi (vontade de matar), impelidos por motivação fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima, tentaram matar WEVERTON FERNANDO MACIEL RODRIGUES com golpes de faca, somente não tendo consumado o crime doloso contra a vida por circunstâncias alheias a sua vontade.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, nas condições de tempo e local acima narradas, WEMERSON RIBEIRO ROCH, WILLAMS RIBEIRO ROCHA e WESLEY MAIA aproximaram-se do veículo automotor conduzido por LÚCIO FLÁVIO PEREIRA DE CASTILHO e passaram a danificar o automóvel com golpes de capacete, socos e pontapés, tudo porque JÉSSICA QUESSADA DE QUEIROZ1 encontrava-se dentro do carro acompanhada de outras pessoas.

No desdobramento dos fatos, a vítima WEVERTON FERNANDO MACIEL RODRIGUES desembarcou do automóvel e tentou explicar aos denunciados no sentido de que tratava-se apenas de uma carona dispensada à colega JÉSSICA QUESSADA DE QUEIROZ.

A partir daí, WEMERSON RIBEIRO ROCHA, WILLAMS RIBEIRO ROCHA e WESLEY MAIA, enciumados porque JÉSSICA QUESSADA DE QUEIROZ encontrava-se na companhia de outros homens (motivo fútil), passaram a agredir fisicamente WEVERTON FERNANDO MACIEL RODRIGUES com socos e pontapés.

Apurou-se que, em determinado momento, WEMERSON RIBEIRO ROCHA sacou a faca que carregava consigo aquela ocasião e, com o auxílio de WILLAMS RIBEIRO ROCHA e WESLEY MAIA, golpeou WEVERTON FERNANDO MACIEL RODRIGUES por várias vezes com o Instrumento perfurocortante, acertando-lhe no peito, nos braços e nas costas, somente não tendo consumando o crime de homicídio por circunstâncias alheias a sua vontade (intervenção de terceiras pessoas em favor do ofendido e imediato socorro médico prestado à vítima).

Consta que WEMERSON RIBEIRO ROCHA, WILLAMS RIBEIRO ROCHA e WESLEY MAIA desenvolveram o comportamento criminoso mediante recurso que dificultou e/ou tornou impossível a defesa de WEVERTON FERNANDO MACIEL RODRIGUES, já que aproveitaram para atacar o ofendido em superioridade numérica de agentes e beneficiando-se do fato de que a vítima encontrava-se ainda desarmada.

Após comportamento criminoso, WEMERSON RIBEIRO ROCHA, WILLAMS RIBEIRO ROCHA e WESLEY MAIA empreenderam fuga imediata do local.” (Sic)

Ao final da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, o magistrado singular pronunciou
Wemerson Ribeiro Rocha
e
Williams Ribeiro Rocha
e absolveu sumariamente o réu
Wesley Maia dos Santos
, por ausência de indícios suficientes de autoria.

Irresignados, os recorrentes
WEMERSON RIBEIRO ROCHA
e
WILLIAMS RIBEIRO ROCHA
interpuseram o presente recurso em sentido estrito, postulando a reforma da decisão objurgada, sob o argumento de que as provas constantes nos autos seriam suficientes para amparar a absolvição sumária, uma vez que teriam agido amparados pela excludente de ilicitude da legítima defesa. Alternativamente, alegam, em síntese, a ausência de dolo homicida (
animus necandi
), pleiteando, dessa forma, a desclassificação da imputação penal para o crime de lesões corporais ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras.

Diante de tal exposição fáctica, passo à análise do mérito do presente recurso.

Embora inexistam dúvidas a respeito da
materialidade
e os
indícios suficientes
de autoria delitiva, tanto que não estão sendo questionadas pela defesa, temos que a materialidade decorre do boletim de ocorrência
(Id. 262222843 – Pág. 09/12)
e

exame de corpo de delito
(Id. 262222843 – Pág. 40/43)
, enquanto os indícios suficientes de autoria decorrem dos depoimentos colhidos ao longo de ambas as fases processuais.

Outrossim, importa consignar que a pronúncia é uma decisão interlocutória e, portanto, não encerra a análise do mérito da causa. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, através do qual, por meio de uma decisão monocrática, o magistrado reconhece a presença da prova da materialidade e indícios de autoria de um crime doloso contra a vida, submetendo, nessa hipótese, os recorrentes a julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Isso porque a pronúncia não se apresenta como sentença definitiva, mas interlocutória, por meio da qual o magistrado, embora devendo fundamentar seu convencimento, apenas proclama a possibilidade do acusado ser julgado pelo Tribunal do Júri, prescindindo do juízo de certeza, vinculando-se a admissibilidade, tão somente, quanto à existência da materialidade do delito e indícios de autoria por parte do acusado, conforme dispõe o artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal.

Desse modo, na eventualidade de existir qualquer dúvida acerca da autoria delitiva, existência ou não, da excludente de criminalidade, cabimento, ou não, da desclassificação, compete ao Júri Popular analisar tais questões, porquanto é o juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida, sob pena de nulidade, por excesso.

Como já asseverado, na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, ou a pronta desclassificação do delito, quando o conjunto probatório mostra a ocorrência de qualquer destas teses, de maneira inequívoca (N.U 1021001-12.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2022, publicado no DJE 01/04/2022).

Sabe-se que
a legítima defesa consiste na ação de alguém que, utilizando-se moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
, nos termos do artigo 25 do Código Penal.

No presente caso, não há elementos que comprovem de forma cabal que o recorrente agiu sob a excludente de ilicitude de legítima defesa, especialmente diante da ausência de indicativos que evidenciem ter ele agido para repelir uma injusta agressão, atual ou eminente, por parte da vítima.

Vê-se que o acusado
Wemerson Ribeiro Rocha
, na fase extrajudicial, exerceu o direito de permanecer em silêncio. Em juízo, declarou que, na data dos fatos, estava ocorrendo um rodeio na cidade e que, embora não mantivesse mais relacionamento conjugal com
Jéssica Quessada
, ela ainda residia em sua casa. Relatou que, antes de sair para a festa com amigos e familiares, pediu a ela que não levasse ninguém para dentro da residência.

Ao retornar, percebeu a presença de um homem — irmão de
Luciene
— em frente à sua casa. Afirmou que desceu da motocicleta e iniciou uma discussão com esse indivíduo, o que resultou em uma breve luta corporal, sem, contudo, maiores agressões. Destacou que, após essa altercação, o referido homem entrou em um veículo e se preparava para deixar o local, quando outro indivíduo,
Weverton Fernando
, ora vítima, desceu do carro e desferiu um soco em direção a
Wesley Maia
, mas acabou atingindo
Willian Ribeiro
, irmão do acusado. Em seguida, a vítima teria passado a segurar
Willian
pelo pescoço.

O acusado relatou que, na tentativa de proteger o irmão, utilizou um pequeno canivete que costumava carregar consigo e desferiu alguns golpes contra a vítima, com o intuito de fazê-la soltar
Willian Ribeiro
. Após os golpes, ambos caíram ao chão e, ao perceber que a vítima estava ensanguentada, o acusado afirmou ter tentado afastar o corpo da vítima de seu irmão. Ressaltou ainda que solicitou que chamassem uma ambulância, mas, diante do desespero, ele e os demais envolvidos acabaram deixando o local de motocicleta.

Quanto ao relato de ter desferido uma capacetada no veículo, afirmou não se recordar com clareza, mas acredita que isso tenha ocorrido durante a discussão inicial, sem causar danos significativos ao automóvel. Por fim, ressaltou que sua intenção jamais foi matar a vítima, mas apenas defender seu irmão. Afirmou, ainda, que os golpes foram desferidos unicamente enquanto a vítima permanecia em pé e em luta com
Willian
, cessando as agressões após a queda de ambos ao solo.

O acusado
Willian Ribeiro Rocha
, na fase extrajudicial, exerceu o direito de permanecer em silêncio. Em juízo, declarou que, na data dos fatos, seu irmão,
Wemerson Ribeiro
, o convidou para ir ao rodeio, explicando que não estava mais casado com
Jéssica Quessada
, o que o surpreendeu, pois acreditava que o casal ainda mantinha o relacionamento. Contou que preferiu encontrar o irmão apenas na festa, onde permaneceram até cerca de cinco horas da manhã, quando decidiram retornar para casa, acompanhados de
Wesley Maia
.

Ao chegarem nas proximidades da residência de
Wemerson Ribeiro
, avistaram um carro que também parou em frente ao local, de onde desceu
Jéssica
, ex-companheira de seu irmão, acompanhada de outras pessoas. Destacou que
Wemerson Ribeiro
se alterou ao ver o veículo estacionado em frente à sua casa e pediu, de forma incisiva, que os ocupantes se retirassem dali, chegando a desferir um chute na porta do carro e, com o capacete nas mãos, arremessá-lo em direção ao veículo, sem saber se causou danos.

Esclareceu que permaneceu ao lado do carro, próximo a
Wesley Maia
, quando, de forma repentina, foi atingido na cabeça por um soco desferido pela vítima. Em reflexo, segurou o agressor para se defender, permanecendo assim até que um amigo lhe pediu que o soltasse. Afirmou que, somente após soltá-lo, percebeu que a vítima estava ferida e que havia sangue no chão, não sabendo, até então, que alguém a havia golpeado com uma faca.

Destacou, ainda, que, durante toda a situação, apenas buscou se defender e conter o agressor. Relatou que
Wesley
, posteriormente, lhe contou que a vítima teria tentado agredi-lo antes, mas que, ao se desviar, o golpe acabou acertando o depoente. Por fim, afirmou que, temendo novos problemas, deixou o local juntamente com seu irmão.

O acusado
Wesley Maia dos Santos
relatou, na fase extrajudicial, que, na noite dos fatos, estava com
Willian Ribeiro
e
Wemerson Ribeiro
na Expoclaro e que, após o término do show, os três seguiram para a casa de
Wemerson
. Por volta das cinco horas da manhã,
Jéssica
, ex-companheira de
Wemerson
, chegou ao local de carona em um veículo conduzido por
Lúcio
, acompanhado da vítima e de outras pessoas.

Afirmou que
Jéssica
desceu do carro com a intenção de entrar na residência, mas foi impedida por
Wemerson
, que gritou para que ela não entrasse. Nesse momento, o cunhado da vítima começou a xingar
Wemerson
, que, em resposta, arremessou um capacete contra o veículo. Relatou que, logo em seguida, o ofendido desceu do carro para defender o cunhado e iniciou uma luta corporal com
Wemerson
, ocasião em que os demais ocupantes do veículo também desceram e se envolveram na confusão.

Ressaltou que não agrediu ninguém, limitando-se a tentar separar a briga e a convencer
Wemerson
e
Willian
a deixarem o local. Informou que, na ocasião, não percebeu que o ofendido estivesse ferido e que desconhece quem portava faca ou canivete. Por fim, afirmou que, posteriormente, conversou com
Wemerson
, o qual lhe confessou ter admitido, na Delegacia, ser o autor dos golpes de canivete que atingiram a vítima.

Em juízo, o acusado
Wesley Maia dos Santos
declarou que, no dia dos fatos, houve um desentendimento entre
Wemerson Ribeiro
e
Jéssica Queessada
, o que resultou na separação do casal, com
Jéssica
deixando a residência e levando a filha de ambos. Naquela noite, afirmou ter estado no rodeio com
Wemerson
,
Willian
e outros amigos. No local, também encontraram
Jéssica
, acompanhada de amigas, bem como, a vítima,
Flávio Lúcio
e
Adenilton
. Ressaltou que, apesar do encontro, todos permaneceram em seus respectivos grupos, sem que houvesse conflitos.

Por volta das cinco horas da manhã, ao retornarem para casa, o grupo parou em frente à residência de
Wemerson Ribeiro
, onde começaram a conversar. Nesse momento, o carro em que estavam
Jéssica
,
Weverton
– ora vítima –,
Flávio Lúcio
,
Adenilton
,
Luciene
e outra mulher também chegou ao local. A discussão entre
Wemerson
e
Jéssica
recomeçou, permanecendo na calçada, sem agressões físicas.
Durante essa discussão,
Adenilton
– cunhado da vítima –, de dentro do carro, proferiu xingamentos a
Wemerson
, o que levou
Willian
a ir tirar satisfação com ele.

Destacou que, enquanto
Willian
discutia com
Adenilton
, o ofendido desceu do veículo e, ao tentar agredi-lo com um soco, acabou atingindo
Willian
. Após o golpe,
Willian
reagiu, iniciando uma luta corporal com a vítima, sendo que ambos caíram ao chão. Ressaltou que
Wemerson
, ao ver a situação, interveio para ajudar o irmão e, na tentativa de soltá-lo da imobilização, desferiu os golpes de canivete contra a vítima.

Acrescentou que, durante toda a confusão, limitou-se a tentar apartar os envolvidos e impedir que
Flávio Lúcio
avançasse com o carro sobre aqueles que estavam no chão. Declarou que, naquele momento, não percebeu que
Weverton
havia sido esfaqueado, tomando conhecimento do ferimento apenas posteriormente, quando já haviam deixado o local.

A vítima
Weverton Fernando Maciel Rodrigues
, relatou, em sede extrajudicial, que, na madrugada do dia 07/05/2017, estava na Expoclaro, acompanhado de sua companheira
Luciene
, de seu cunhado
Adenilton
, e de um amigo chamado
Lúcio
. Por volta das cinco horas da manhã, ao final do evento,
Jéssica
pediu uma carona ao grupo, sendo prontamente atendida. No veículo, seguia a vítima, sua esposa, o cunhado, a colega
Daiane
, o motorista
Lúcio
e
Jéssica
.

Ao chegarem nas proximidades da casa de
Jéssica
, visualizaram
Wemerson
,
Willian
(irmão de
Wemerson
) e
Wesley Maia
em frente ao local. Afirmou que
Wemerson
, portando um capacete, passou a golpear o carro de
Lúcio
. Destacou que desceu do veículo para conversar com
Wemerson
, a quem conhecia, mas foi surpreendido com um soco, que o fez cair sobre o capô do carro. Em seguida,
Willian
iniciou uma sequência de socos e chutes contra ele, vindo a agarrá-lo pelo pescoço e mantendo-o imobilizado no chão.

Acrescentou que, naquele momento, não percebeu ter sido atingido por golpes de faca ou canivete, tendo apenas se dado conta dos ferimentos quando
Willian
foi retirado de cima dele. Destacou que não viu nenhum dos envolvidos portando arma branca durante a agressão. Afirmou que acredita que o motivo da violência tenha sido um possível mal-entendido, em razão de
Wemerson
supor que ele estivesse tendo algum envolvimento com Jéssica, o que nega, ressaltando que apenas ofereceram carona. Por fim, afirmou que, após a agressão,
Wemerson
e
Willian
fugiram do local em uma motocicleta.

Na fase judicial, a vítima
Weverton Fernando Maciel Rodrigues
declarou que, no dia dos fatos, retornava da festa de rodeio com sua esposa, seu cunhado,
Adenilton
, um amigo chamado
Lúcio
e outras duas mulheres, entre elas
Jéssica Queessada
, que havia solicitado carona. Ao chegarem à Rua das Flores, em frente à residência de
Wemerson Ribeiro
, foram surpreendidos quando três homens –
Wemerson Ribeiro
,
Willian Ribeiro
e
Wesley Maia
– passaram a agredir o veículo com capacetadas, quebrando retrovisores e causando danos.

Relatou que desceu do carro com a intenção de abrir espaço para que os passageiros que estavam no banco traseiro pudessem sair, momento em que, de costas, foi atingido por uma capacetada na cabeça, que o fez cair sobre o capô do veículo. Em seguida, afirmou ter sido agredido fisicamente pelos três acusados, recebendo socos e chutes, vindo a cair ao chão. Esclareceu que, durante a agressão,
Willian
o imobilizou pelo pescoço e que, na sequência, sofreu diversos golpes de arma branca, que acredita terem sido desferidos com um canivete, embora não tenha visto quem o atingiu, baseando-se apenas no fato de que
Willian
costumava portar esse tipo de objeto.

Afirmou que somente tomou consciência da gravidade das lesões quando seu irmão o encontrou caído no chão, momento em que percebeu que não sentia as pernas. Relatou que os ferimentos atingiram, em sua maioria, as costas, ombros, nádegas e coxas, totalizando, segundo o laudo médico, onze perfurações. Informou que o provável motivo da agressão teria sido um ciúme infundado por parte de
Wemerson
, que poderia ter suposto que ele mantivesse algum envolvimento com
Jéssica
, o que negou, enfatizando que todos sabiam que ele era casado. Por fim, declarou que, em nenhum momento, iniciou qualquer tipo de agressão ou revidou os golpes recebidos, tendo sido atacado sem qualquer chance de defesa.

A informante
Jéssica Quessada de Queiroz
relatou, na fase extrajudicial, que, por volta das 4h30 da manhã, após o encerramento de um show na Expoclaro, deixou o evento de carona com
Lúcio
,
Fernando
,
Luciene
,
Adenilton
,
Paula
e
Daiane
. Ao se aproximarem de sua residência, avistou seu ex-companheiro
Wemerson Ribeiro
caminhando em direção ao veículo.

Informou que, ao descer do carro,
Wemerson
passou a desferir golpes com um capacete contra o veículo de
Lúcio
. Diante da situação, entrou rapidamente em casa, alegando que sua filha estava chorando. Relatou que, enquanto permanecia no interior da residência, a vítima foi atingida por golpes de faca ou canivete, mas afirmou que não presenciou o momento exato em que isso ocorreu.

Ressaltou que não viu
Wemerson
, nem seu irmão
Willian
, portando qualquer arma branca e que, ao sair da residência, apenas percebeu
Willian
agarrado ao pescoço do ofendido, o qual já se encontrava ensanguentado. Questionada acerca da possível motivação da agressão, respondeu desconhecê-la, mencionando apenas que o relacionamento com
Wemerson
havia terminado no dia anterior. Por fim, declarou que, embora o ex-companheiro tenha se exaltado em algumas discussões durante o relacionamento, jamais imaginou que ele pudesse cometer uma agressão com o uso de faca.

Em juízo, a informante
Jéssica
Quessada
de Queiroz
declarou que, na data dos fatos, estava separada de
Wemerson Ribeiro
há apenas um dia, embora ainda residissem na mesma casa, pois aguardava o transporte para realizar a mudança. Relatou que, naquela madrugada, após sair da Expoclaro, retornou para casa de carona com amigos, incluindo
Paula
,
Daiane
, a vítima e outros ocupantes.

Ao chegar em frente à sua residência, afirmou que
Wemerson
veio em direção ao carro, com um capacete nas mãos, visivelmente alterado, e passou a desferir golpes contra o veículo, atingindo a área onde estavam os passageiros. Explicou que, antes disso, o ofendido, um dos ocupantes do carro, tentou esclarecer a
Wemerson
que apenas haviam lhe oferecido uma carona.

Afirmou que, diante da situação, entrou imediatamente em casa para acudir sua filha, que estava chorando. Acrescentou que, ao retornar, já encontrou a vítima caída ao chão, esfaqueada, não tendo presenciado o momento dos golpes, tampouco visualizado quem os desferiu. Acrescentou que apenas viu
Willian
, irmão de
Wemerson
, agarrado ao pescoço da vítima, mas não viu nenhum dos três envolvidos portando faca ou canivete.

Sobre a possível motivação, disse não saber ao certo, mas mencionou que algumas pessoas comentaram que poderia ter sido por ciúmes, hipótese que não confirma, atribuindo o episódio também ao possível efeito das bebidas alcoólicas consumidas durante o rodeio. Por fim, relatou que, após o ocorrido, tanto
Wemerson
quanto
Willian
e
Wesley
desapareceram por alguns dias, tendo reencontrado
Wemerson
apenas posteriormente, quando este foi visitar a filha.

A testemunha
Luciene Santos Santana
declarou, em juízo, que, na noite dos fatos, retornava do rodeio com seu irmão,
Adenilton
,
Weverton Fernando
,
Flávio
(conhecido como Nego Lúcio) e outras pessoas, entre elas
Jéssica
. Relatou que, durante o trajeto,
Jéssica
pediu carona com urgência, afirmando que precisava chegar antes de
Wemerson
à residência para evitar problemas relacionados à guarda da filha do casal.

Ao chegarem ao local dos fatos, afirmou ter tentado impedir que seu irmão descesse do veículo, por receio de confusão, já que tinha conhecimento do histórico de ciúmes de
Wemerson
em relação a Jéssica. Ressaltou que
Wemerson
foi o primeiro a se aproximar do carro, já bastante alterado, iniciando uma discussão e chegando a desferir golpes com um capacete contra o veículo.

Destacou que a vítima foi a primeira a sair do carro e que, logo em seguida, percebeu uma luta corporal entre ele e
Wemerson
. Acrescentou que tudo aconteceu de forma muito rápida e que, ao sair do veículo, o ofendido já se encontrava caído ao chão, ensanguentado. Afirmou não ter presenciado o momento exato das facadas, tampouco visualizado quem as desferiu, mencionando apenas que ouviu comentários de que teria sido
Wemerson
, mas sem ter presenciado o ato.

Acrescentou que, após o ocorrido, viu
Wemerson
e, possivelmente,
Wesley
nas proximidades, mas não se recorda da presença de
Willian
no local. Por fim, ressaltou que não sabe ao certo a motivação da agressão, mas acredita que pode ter sido resultado de um mal-entendido ou de ciúmes.

A testemunha
Lúcio Flávio Pereira de Castilho
declarou, em juízo, que, na noite dos fatos, estava saindo do rodeio com algumas pessoas, dentre elas
Jéssica Quessada
, a quem estavam dando carona para que ela buscasse a filha na babá, no bairro Jardim Olinda. Informou que, no veículo, além dele, estavam
Jéssica
,
Adenilton
,
Luciene
(irmã de
Adenilton
) e
Fernando
(a vítima).

Relatou que, ao chegarem ao destino, alguns rapazes já os aguardavam em frente ao local. Destacou que, logo após estacionar o carro, o ofendido abriu a porta e, de imediato, dois indivíduos partiram para cima dele, sendo que
Wesley Maia
desferiu as facadas, enquanto
William Ribeiro
deu uma capacetada no teto do veículo e quebrou o retrovisor. Acrescentou que
Adenilton
tentou intervir para separar a briga, chegando a segurar
Wesley
. Informou que a vítima caiu ao lado da porta do carro, já sangrando, e que os agressores deixaram o local logo em seguida, sem prestar qualquer socorro.

Afirmou que o ataque foi muito rápido e que, devido ao susto e ao receio, permaneceu sem reação. Ressaltou acreditar que a motivação da agressão tenha sido ciúmes, pelo fato de
Jéssica
estar no carro com eles. Destacou que não ouviu qualquer ameaça ou diálogo antes da agressão. Por fim, confirmou ter visto
Wesley
desferindo os golpes de faca e que
William
apenas teria auxiliado, segurando Fernando e danificando o carro.

A testemunha
Diana Borges da Silva
declarou, em juízo, que estava presente no dia dos fatos e que o grupo apenas dava uma carona para Jéssica até sua residência. Relatou que, ao chegarem ao local, a vítima precisou descer primeiro do carro para que os demais pudessem desembarcar, ocasião em que
Wemerson
, ex-marido de Jéssica, aproximou-se e iniciou a agressão física.

Ressaltou que, além de
Wemerson
,
William
e
Wesley
também participaram da agressão, tendo, inclusive, desferido chutes na vítima, embora tenha enfatizado que os ferimentos mais graves foram causados por
Wemerson
, responsável pelas facadas. Afirmou que os golpes foram muito rápidos e que quase ninguém percebeu quando ocorreram, pois
Wemerson
abraçou a vítima durante o ataque, sendo que somente depois todos notaram que ela estava sangrando.

Ao ser questionada sobre a possível motivação da agressão, destacou que
Wemerson
e
Jéssica
haviam se separado recentemente, mas ainda residiam na mesma casa. Acrescentou que, até então, a vítima era casada e estava acompanhada da esposa e dos demais amigos no momento da carona.

Retratada a situação fática, destaco que, como já mencionado, a tese de legítima defesa nos termos do artigo 25 do Código Penal, exige prova inequívoca de que o agente tenha agido para repelir uma injusta agressão, atual ou iminente, a direito próprio ou de terceiro, utilizando-se dos meios necessários e de forma moderada. Todavia, no caso em análise, não se verificam elementos que autorizem, de forma inequívoca, o reconhecimento dessa excludente.

Nessa mesma linha de raciocínio, cumpre enfatizar que a alegação de legítima defesa de terceiro, ventilada por
Wemerson Ribeiro Rocha
, igualmente não encontra respaldo no vasto conjunto probatório coligido aos autos. Embora o acusado sustente ter agido com o propósito de proteger seu irmão,
Willian Ribeiro Rocha
, a análise detida da dinâmica dos fatos, tal como delineada pelas testemunhas e corroborada pelas próprias declarações dos acusados, revela-se absolutamente incompatível com a configuração dessa excludente de ilicitude.

Com efeito, conforme reconhecido pelo próprio
Willian Ribeiro Rocha
, em juízo, foi
Wemerson
quem iniciou a série de agressões, ao desferir chutes e golpes com um capacete contra o veículo ocupado pela vítima e seus acompanhantes, antes mesmo de qualquer contato físico entre a vítima e os acusados. Ademais, o próprio
Willian
afirmou que, após o início da confusão, imobilizou a vítima pelo pescoço, mantendo-a presa e somente a soltando após ser advertido por um terceiro com a expressão:
“Solta Willian, tá bom já”
, circunstância que, por si só, demonstra a ausência de moderação e a evidente desproporcionalidade na ação defensiva.

Acrescente-se, ainda, que, mesmo com a vítima já dominada,
Wemerson Ribeiro Rocha
continuou a desferir-lhe sucessivos golpes de faca, totalizando onze perfurações, conforme atestado pelo laudo pericial e corroborado pelos relatos das testemunhas. Tal conduta, perpetrada de forma reiterada e violenta, revela-se absolutamente incompatível com o requisito da moderação exigido pela legítima defesa, tornando patente o excesso doloso na ação do acusado.

Corrobora essa conclusão o teor dos depoimentos prestados pela vítima e pelas testemunhas presenciais, que foram uníssonos ao afirmar que a agressão foi iniciada pelos acusados e que a vítima sequer teve chance de defesa ao descer do veículo, sendo surpreendida de forma abrupta e violenta.

Portanto, diante desse acervo probatório, não há como reconhecer, de forma inequívoca, a presença da excludente de ilicitude da legítima defesa, sendo certo que a análise mais aprofundada sobre eventual excesso ou legítima defesa putativa deverá ser realizada em sede de plenário do Tribunal do Júri, juízo natural da causa, a quem compete o exame exauriente das provas.

Nesse contexto, é relevante destacar que, na fase de pronúncia, não se exige um juízo de certeza sobre a culpabilidade do acusado, mas apenas a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, os quais, no caso em tela, estão devidamente demonstrados.

Do exposto, conclui-se que não há prova inequívoca da existência de eventual excludente de ilicitude, motivo pelo qual não permite o acolhimento da tese de legítima defesa, nesta fase processual, devendo a questão ser analisada e decidida pelo juízo natural.

Nesse sentido, veja-se o entendimento jurisprudencial aplicável em casos tais:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA – EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À PRESENÇA DO ANIMUS NECANDI – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do judicium accusationis, a excludente de ilicitude da legítima defesa putativa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.
(TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0001964-24.2005.8.11.0017, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 05/12/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/12/2023)

De outro norte, em relação ao
pedido de desclassificação do delito de tentativa de homicídio
para o de lesão corporal, consigno que a doutrina e jurisprudência majoritárias disciplinam que o reconhecimento da desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro delito que não seja doloso contra a vida somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de
animus necandi
na conduta do agente, o que, no caso em questão, não se pode afirmar com plena convicção.

Isso porque, ao considerar o conjunto probatório e as circunstâncias em que ocorreram os fatos, percebe-se que não há elementos suficientes e incontestes capazes de alicerçar a pretensa desclassificação, pois, ao que tudo indica, se os acusados não tinham a intenção de matar a vítima, ao menos assumiram o risco de produzir o resultado morte, considerando que, conforme consta dos autos, foram desferidos onze golpes de faca em desfavor do ofendido, atingindo-o no peito, nos braços e nas costas.

Assim, no caso dos autos, diante das provas colhidas, não é possível vislumbrar, de forma inequívoca, que o pronunciado tenha agido desprovido de
animus necandi
, não havendo que se falar, ao menos nesta fase processual, em desclassificação do delito. Em outras palavras, nesta etapa, não é possível concluir que os recorrentes tinham apenas a intenção de lesionar a ofendida, cabendo ao Tribunal do Júri, juízo natural e constitucional dos crimes dolosos contra a vida, a decisão final sobre a questão.

Portanto, em atenção ao disposto no artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal, cumpre submeter os recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria, cabendo aos jurados analisar as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento.

Ademais, com relação ao
pedido de exclusão da qualificadora do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima
, descritas no § 2o, incisos I e IV, do art. 121 do Código Penal, a jurisprudência é clara no sentido de que só podem ser excluídas da sentença de pronúncia, quando manifestamente improcedentes e de todo descabidas, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri. Quando houver a mínima possibilidade da ocorrência das qualificadoras combatidas, sua eventual exclusão só poderá ser feita pelo juízo natural.

Veja-se o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, aplicável ao caso em pauta:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. PROVIDÊNCIA PERMITIDA APENAS NOS CASOS DE SEREM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. Em respeito ao princípio do juiz natural,
somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas
, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte. (...). (STJ - AgRg no AREsp: 1150203 PE 2017/0211352-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2018)”

No mesmo sentido, foi firmando o Enunciado Orientativo n.o 2, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça que dispõe:
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

Logo, somente é permitido o decote de qualificadoras quando essas se mostrarem totalmente improcedentes, no caso concreto.

In casu
, o conjunto probatório produzido revela-se suficiente para indicar a possibilidade de incidência da qualificadora do motivo torpe, uma vez que há indícios de que o crime teria sido perpetrado em razão de ciúmes, considerando que Jéssica, ex-esposa de Wemerson, pegou carona com terceiros, de modo que, a meu ver, deve ser mantida a qualificadora em questão, em face da possibilidade de sua ocorrência, na espécie.

Da mesma forma, no que tange à qualificadora relativa ao recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, verifica-se que os elementos coligidos durante a instrução criminal também são suficientes para indicar a possibilidade de sua incidência. Isso porque, conforme as circunstâncias apuradas, há elementos que indicam que a vítima foi surpreendida de forma abrupta e violenta enquanto descia do veículo, sendo, em seguida, imobilizada, enquanto os acusados desferiam diversos golpes com objeto contundente, sem que ela pudesse esboçar qualquer reação defensiva, devendo, portanto, ser mantida a referida qualificadora.

Dessa maneira, presentes indícios mínimos da incidência da referida qualificadora, impõe-se reconhecer a competência do Conselho de Sentença para apreciar a controvérsia.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso em sentido estrito aviado pela Defesa dos acusados
WEMERSON RIBEIRO ROCHA
e
WILLIAMS RIBEIRO ROCHA

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025